Tribunal: STJ
Processo: 0033383-97.2015.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813447 - RJ(2024/0469352-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDINA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS
: ROMUALDO MENDES DE FREITAS FILHO - RJ092706
ESTELA BRASIL FRAUCHES - RJ158177
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
SUCES. DE
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE
COBRANÇA. DOENÇA OCUPACIONAL (
). INADMISSÃO
LER/DORT
DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal, centrada na alegada violação ao dever de
informação e na distribuição do ônus da prova em contrato de seguro
de vida em grupo, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório para ser dirimida, o que é vedado em sede de recurso
especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54070992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c6638c12-acf2-4b66-8a00-d140b9158b31

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813447 - RJ (2024/0469352-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDINA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS
: ROMUALDO MENDES DE FREITAS FILHO - RJ092706
ESTELA BRASIL FRAUCHES - RJ158177
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
SUCES. DE
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DOENÇA OCUPACIONAL (LER/DORT). INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal, centrada na alegada violação ao dever de
informação e na distribuição do ônus da prova em contrato de seguro de
vida em grupo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
para ser dirimida, o que é vedado em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDINA DA SILVA
MOREIRA (EDINA) contra decisão que não admitiu recurso especial manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
Apelação cível. Direito do consumidor. Contrato de seguro de vida em
grupo. Controvérsia adstrita à cobertura por Invalidez por Acidente.
Sentença de improcedência. Prova pericial conclusiva no sentido de ser
a autora portadora de invalidez parcial permanente para o exercício da
função que exercia, estando a doença profissional que a incapacita
equiparada a acidente de trabalho. Cláusula contratual que exclui da
Documento eletrônico VDA53782560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: d8ccd1f9-5510-483e-b216-21e35ac68473

garantia as chamadas doenças profissionais e as decorrentes de
esforços repetitivos ou micro traumas cumulativos, assim como as lesões
classificadas como LER, DORT ou LTC. Entendimento consolidado no
STJ no sentido de serem válidas as cláusulas securitárias que excluem
as doenças profissionais da cobertura para Invalidez Permanente por
Acidente (IPA). Violação ao dever de informar não demonstrada no caso
concreto. Recurso conhecido e desprovido. (e-STJ, fl. 728)

Os embargos de declaração opostos por EDINA foram rejeitados (e-STJ, fls.
784-788).
Nas razões do recurso especial, EDINA apontou violação dos arts. 115, I, e
373, II, do Código de Processo Civil; dos arts. 759 e 801, § 1o, do Código Civil; dos arts.
6o, III, 14, 31, 46, 47, 51, IV, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor; e dos arts.
19 a 21 da
Sustentou, em síntese, que (1) o acórdão recorrido violou o
Lei no 8.213/91.
dever de informação, ao validar cláusulas contratuais restritivas de direito sem que
houvesse prova de que a segurada teve ciência prévia do seu conteúdo; (2) o ônus de
provar a ciência prévia da consumidora era da seguradora, nos termos do
II, do
art. 373,
CPC, e não da autora, sendo inviável exigir-lhe a produção de prova negativa; (3) a
ausência de informação prévia sobre as exclusões de cobertura para doenças
profissionais (LER/DORT) torna tais cláusulas inaplicáveis ao caso concreto, por força
dos arts. 46 e 54 do CDC; e (4) caso o dever de informação fosse do estipulante, este
deveria ter integrado o polo passivo da demanda, configurando-se litisconsórcio passivo
necessário (e-STJ, fls. 800-816).
O recurso especial não foi admitido na origem com fundamento na incidência
da Súmula no 7 do STJ, por entender-se que a análise da controvérsia, notadamente
quanto ao cumprimento do dever de informação, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos (e-STJ, fls. 840-843).
Nas razões do agravo, EDINA impugnou especificamente o fundamento da
decisão de inadmissibilidade, defendendo que a matéria controvertida é eminentemente
de direito e não fática. Argumentou que a discussão não reside na reavaliação de provas,
mas na correta aplicação das normas sobre o ônus probatório (art. 373, II, do CPC) e o
dever de informação em relações de consumo (arts. 6o e 46 do CDC), temas que
prescindem de nova incursão nos fatos da causa, porquanto se busca a valoração
jurídica de fato incontroverso, qual seja, a ausência de prova da comunicação prévia das
cláusulas restritivas à segurada (e-STJ, fls. 853/861).
Houve contraminuta de PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
(PRUDENTIAL), sustentando que se mantenha a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos, reiterando a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e a deficiência na
fundamentação do apelo nobre, nos termos da Súmula 284 do STF (e-STJ, fls. 866-875).
Documento eletrônico VDA53782560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: d8ccd1f9-5510-483e-b216-21e35ac68473

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo, e passo ao exame do mérito recursal.
O agravo não comporta provimento.
A decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem assentou que a
conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não houve descumprimento do dever
de informação, não poderia ser revista sem o reexame fático-probatório. De fato, as
razões recursais apresentadas por EDINA, embora formalmente apontem violação
de dispositivos de lei federal, demandam, para sua efetiva verificação, uma nova
incursão no conjunto probatório dos autos.
EDINA argumenta que não houve prova de que teve ciência prévia do
conteúdo das cláusulas restritivas e que o ônus dessa prova caberia à seguradora. No
entanto, o Tribunal
, ao analisar a questão, expressamente consignou que
a quo

[...] a declaração que a autora acosta à inicial está em nome de outra
pessoa, sendo usada apenas para instruir minimamente seu pedido e
demonstrar que ela própria desconhecia os contornos do seguro. Com
efeito, a violação ao dever de informação pressupõe a frustração de uma
legítima expectativa que se criou com base em algum documento
/conduta da outra parte, de modo que, não comprovando o requerente a
origem desta expectativa, não há que se falar em descumprimento de
deveres [...] (e-STJ, fl. 738).

Para infirmar tal conclusão e reconhecer que o ônus da prova foi
indevidamente invertido ou que a ausência de informação prévia foi, de fato, comprovada
– ou não refutável pela seguradora – seria necessário reexaminar a prova constante dos
autos para verificar a existência ou não de elementos que configurassem a "legítima
expectativa" da segurada e a extensão do cumprimento do dever de informação pela
seguradora ou pelo estipulante. Tal providência não se coaduna com a via estreita do
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte, que veda o reexame de
fatos e provas.
Ainda que EDINA argumente que a questão é eminentemente de direito,
atinente à distribuição do ônus da prova e à correta interpretação de normas
consumeristas, a aplicação desses dispositivos legais aos fatos da causa, tal como
delimitados pelas instâncias ordinárias, esbarra na Súmula 7 do STJ. A rediscussão
Documento eletrônico VDA53782560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: d8ccd1f9-5510-483e-b216-21e35ac68473

sobre se houve ou não "ciência prévia e inequívoca" das cláusulas limitativas, ou se a
"legítima expectativa" de cobertura foi ou não frustrada, exige o reexame de todo o
contexto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela improcedência
do pedido. A simples discordância quanto à valoração ou interpretação da prova não
autoriza o revolvimento da matéria fática por esta Corte Superior.
Dessa forma, a pretensão recursal da agravante esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ, conforme corretamente apontado na decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem.
Nessas condições,
ao agravo em recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ITAU SEGUROS S.A., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:32
Código de Controle do Documento: d8ccd1f9-5510-483e-b216-21e35ac68473

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.813.447 / RJ
Número Registro: 2024/0469352-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00333839720158190014 202424510940 333839720158190014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDINA DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS : ROMUALDO MENDES DE FREITAS FILHO - RJ092706
ESTELA BRASIL FRAUCHES - RJ158177
AGRAVADO
: ITAU SEGUROS S/A
SUCES. DE
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:33
Código de Controle do Documento: 5b8cdd35-4af8-47de-b0d6-7ef288fef43b

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:33
Código de Controle do Documento: 5b8cdd35-4af8-47de-b0d6-7ef288fef43b